Tribunal: STF
Processo: ARE 1418057
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório  



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pela Unimed Uberaba Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Uberaba de Minas Gerais: 



    “A relação jurídica em apreço deve ser analisada à luz do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, norma de ordem pública e cogente (artigo 2º e 3º da Lei 8.078 de 1990).



    (...) ainda que inaplicável a Lei 9.656/98, as cláusulas contratuais de plano de saúde ajustadas anteriormente à vigência deste diploma normativo, mas já sob a égide do CDC, devem ser consideradas abusivas quando colocarem o beneficiário em desvantagem exagerada, ou forem incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, ou estiverem em desacordo com o sistema de proteção consumerista, nos termos do art. 51, IV e XV, do referido códex, tal qual a exclusão de cobertura de atendimento de Urgência e Emergência.



    (...) Não obstante a juntada dos documentos pela parte recorrida, em sua defesa aduziu a parte recorrente que deixou de efetuar o reembolso porque o plano que faz parte a recorrida não abrange a área do hospital que foi atendida, como também não ser este credenciado a rede básica da operadora.



    E que, mesmo presentes tais requisitos, não constam nos formulários preenchidos pelos médicos a urgência/emergência que fora narrada pela parte recorrida.



    (...) Por outro lado, em se tratando de plano de saúde, a interpretação sobre a cobertura, ou não, de determinado caso deve ser realizada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque as operadoras de planos de saúde estão enquadradas no conceito de fornecedor previsto no artigo 3º daquele diploma, sendo seus usuários considerados consumidores para todos os fins de direito.



    In casu, apesar de não constar nos prontuários médicos a Urgência/Emergência o fato ocorrido à recorrida, pelas provas juntadas na exordial, é possível dizer que a mesma só sobreviveu pelos atendimentos primários realizados por sua filha, médica, e pelos posteriores exames realizados. Enfatiza-se que a recorrida chegou a ser transferida para unidade de Terapia Intensiva (UTI), diante da necessidade de adoção de cuidados médico-assistenciais intensivos, conforme ID. 22580809.



    Assim, tendo em vista os princípios norteadores da relação consumerista e da comprovada urgência e emergência do fato ocorrido à recorrida, deveria a parte recorrente ter efetuado a cobertura dos gastos dispensados, portanto, nos contratos anteriores à Lei nº 9.656/98, revela-se abusiva a negativa de cobertura a insumos que se mostrem imprescindíveis para o bom resultado do procedimento ao qual será submetido o usuário do plano de saúde, aliada a circunstância de que o recorrente não demonstrara que efetuara eventual notificação à recorrida para fins de oferecer à parte recorrida a adequação do contrato ao plano de referência, previsto no art. 10 da Lei nº 9.656/98.



    No tocante ao valor do reembolso das despesas efetuadas pela recorrida para fins de assegurar o procedimento médico em questão, nota-se que deve corresponder ao efetivo prejuízo suportado pela recorrida, e não ao valor constante de tabela de valores utilizada para remunerar o serviço prestado pela rede credenciada da recorrente.



    (...) NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO de ID. 22580882, confirmando-se a sentença de ID. 22580844, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.



    Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação, na forma acima fundamentada” (fls. 3-5, e-doc. 4).  



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 6).  



    2. No recurso extraordinário, a Unimed Uberaba Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. alega ter a Turma Recursal de origem contrariado os incs. II, XXXVI, LIII, LIV e LV do art. 5º, o art. 196, o § 1º do art. 199 da Constituição da República. Argumenta que “a Lei 9.656/98 não é aplicável aos contratos firmados anteriormente a sua vigência” em respeito ao "direito adquirido e ato jurídico perfeito e liberdade de contratar” (fl. 4, e-doc. 8).'' 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 15).  



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a Unimed Uberaba Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. assevera que “o recurso extraordinário já havia sido admitido, conforme decisão de Id 288654210, sendo reconhecido pelo STF a repercussão geral e determinado o retorno do feito à Corte de Origem (Id 413789104), assim, conforme art. 1.030, II do CPC, pode este juízo exercer o juízo de retratação para dar provimento ao recurso inominado desta peticionária e afastar a condenação de reembolso integral de atendimento particular – fora da rede credenciada” (sic, fl. 3, e-doc. 16).



    Sustenta que, “tendo a recorrida realizado atendimento fora da área e por hospital não credenciado, sem nenhum contato com a operadora, a recorrida não faz jus ao reembolso, estando excluído do contrato o reembolso de despesas em hospitais fora da área e por médicos e hospitais não credenciados (Id 22580806)” (fl. 4, e-doc. 16).'   



    Sublinha que, “quanto à alegação de aplicação da Súmula 279 do STF, este não prospera, pois o recurso extraordinário não visa simples reexame de prova, ao contrário, apenas analisar a ofensa a Constituição Federal e a ADI 1931” (sic, fl. 6, e-doc. 16).'  



    Anota “h(aver) ofensa ao princípio da imparcialidade, o qual não se submete a Súmula 279 do STF” (fl. 8, e-doc. 16).' 



    Pede “a) Seja realizado juízo de retratação, julgando improcedente os pedidos iniciais, conforme exposto; b) Seja o presente recurso de agravo admitido, visto que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade; c) Seja provido o presente recurso, reformando a decisão da Turma Recursal, para receber o Recurso Extraordinário e Processá-lo, conforme determina o CPC e Regimento Interno do STF, ao final dando provimento para afastar o reembolso integral, visto que refere a atendimento particular – fora da rede credenciada, cujo contrato não regulamentado possui cláusula expressa e clara de exclusão, devendo ser observado, a teor da ADI 1931 c/c art. 54, §4º do CDC, reconhecendo a violação aos preceitos constitucionais, especialmente na ADI 1931 e no art. 5º, inciso II, XXXVI, LIV LV e art. 196 e 199 da CF. d) Alternativamente, caso entenda por qualquer reembolso, seja determinado que ocorra com base na tabela praticada pela operadora de plano de saúde, conforme perfilhado o entendimento nos precedentes jurisprudenciais” (fl. 10, e-doc. 16).  



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 948.634, Tema 123 da repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “as disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados”. 



    Não é o caso, entretanto, de aplicar-se essa tese de repercussão geral no processo em exame, pois o Juizado Especial, além de decidir com base na Lei n. 9.656/1998, valeu-se da interpretação de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, havendo outros óbices processuais impeditivos da apreciação do mérito do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:' 



    “A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF)” (RE n. 694.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2013).''  



    '“Nos termos do art. 323 do RISTF, o exame da repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário somente é viável se não for o caso da negativa de seu seguimento por outras razões. A existência de vícios processuais ou formais que impedem a reforma do acórdão recorrido retiram a utilidade do recurso extraordinário, requisito necessário ao interesse jurídico recursal. A aplicação das Súmulas 279 e 284/STF ao caso prejudica o exame da repercussão geral” (RE n. 542.799-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 23.4.2012).' 



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Juiz relator da Turma Recursal de origem assentou que “a relação jurídica em apreço deve ser analisada à luz do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, norma de ordem pública e cogente (artigo 2º e 3º da Lei 8.078 de 1990) (...) ainda que inaplicável a Lei 9.656/98, as cláusulas contratuais de plano de saúde ajustadas anteriormente à vigência deste diploma normativo, mas já sob a égide do CDC, devem ser consideradas abusivas quando colocarem o beneficiário em desvantagem exagerada, ou forem incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, ou estiverem em desacordo com o sistema de proteção consumerista, nos termos do art. 51, IV e XV, do referido códex, tal qual a exclusão de cobertura de atendimento de Urgência e Emergência” (fl. 3, e-doc. 4).



    A apreciação do pleito recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Defesa do Consumidor e Lei federal n. 9.656/1998) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e análise das cláusulas do contrato do plano de saúde, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incidem as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE BASEOU NA INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DA LEI 9.656/1998 COM O CÓDIGO CIVIL E O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CF/1988. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. O Tema 123 da repercussão geral – que trata da aplicação da Lei 9.656/1998 sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados -, não tem aplicação à hipótese dos autos, uma vez que o acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor. 2. Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (CDC e Código Civil), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta SUPREMA CORTE. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.377.921-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.6.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Plano de saúde. Cláusula abusiva. Prequestionamento. Ausência. Cláusulas contratuais e fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se admite o apelo extremo quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório dos autos, das cláusulas do contrato firmado entre os litigantes e da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 1.001.499-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOS. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULAS ABUSIVAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 461). VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 980.892-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 21.2.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. SUSCITADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. OFENSA INDIRETA. SUMÚLAS 279 E 454 DO STF. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. II – A exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. IV – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas contratuais, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. V – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2º e § 3º do mesmo artigo. VI- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC” (ARE n. 982.744-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.2.2017).



    8. Quanto à alegada afronta aos incs. XXXVI, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e do ato jurídico perfeito quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (Tema 660):  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Nesse sentido, o seguinte julgado: 



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 5. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636/STF) (ARE n. 1.039.453-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).  



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    9. Para a viabilidade do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, é imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 2. Agravo regimental desprovido” (RE n. 334.723-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 6.11.2006).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.'  



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.  



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora